Tribunal: TJDFT
Processo: 0729479-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. O deferimento de tutela provisória de urgência initio litis só se justifica quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada.
II. Providências emergenciais no contexto da guarda de crianças e do regime de convivência com os pais devem ser examinadas com redobrada cautela, tendo em vista as graves consequências que podem provocar.
III. Ambiente probatório inconclusivo não autoriza a mudança dos regimes de guarda e de convivência in limine litis, consoante a inteligência do artigo 585 do Código Civil e do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.